Tribunal: TJSP
Processo: 1011190-98.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Pleito voltado à concessão de aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, restabelecimento de licença para tratamento de saúde.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RESTABELECIMENTO DE LICENÇA SAÚDE – Impossibilidade - Prova técnica elaborada desfavorável aos pedidos - Não caracterizada invalidez total e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Pleito voltado à concessão de aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, restabelecimento de licença para tratamento de saúde.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RESTABELECIMENTO DE LICENÇA SAÚDE – Impossibilidade - Prova técnica elaborada desfavorável aos pedidos - Não caracterizada invalidez total e permanente – Ausência de elementos que permitam inferir quadro clínico incompatível com as conclusões do DPME - Sentença de procedência reformada.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011190-98.2014.8.26.0309/50002, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante MARIA
LUCIMA FREITAS, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011190-98.2014.8.26.0309/50002 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1011190-98.2014.8.26.0309/50002
EMBARGANTE:
MARIA LUCIMA FREITAS
EMBARGADO:
ESTADO DE SÃO PAULO E SPPREV
VOTO 32423
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Pleito
voltado à concessão de aposentadoria por invalidez e,
subsidiariamente, restabelecimento de licença para tratamento de
saúde.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
E
RESTABELECIMENTO
DE
LICENÇA
SAÚDE

Impossibilidade - Prova técnica elaborada desfavorável aos
pedidos - Não caracterizada invalidez total e permanente

Ausência de elementos que permitam inferir quadro clínico
incompatível com as conclusões do DPME - Sentença de
procedência reformada.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta vício a
justificar o acolhimento dos embargos Propósito de modificação
do julgado Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de manifestação
expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do
acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais
Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se
fundamenta
Prescindível a menção de dispositivos legais -
Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria Lucimá Freitas em face da
Fazenda do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência, objetivando a concessão
de aposentadoria por invalidez.
A r. sentença de fls. 288/290 julgou procedente o pedido, para determinar aos
requeridos a concessão de aposentadoria por invalidez à autora com o pagamento de
eventuais proventos irregularmente suprimidos por concessão da alta médica por
perito dos requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011190-98.2014.8.26.0309/50002 -Voto no
3
Condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, em atenção ao disposto no
artigo 85, §8o, do CPC.
Apela a autora a fls. 297/300. Alega que os valores recebidos a título de tutela
de evidência compõem a condenação e, por isso, devem ser base de cálculo dos
honorários de sucumbência. Postula a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e
20% do valor devido a título de benefício previdenciário, desde a cessação
administrativa até a data da sentença, nos termos do artigo 85, §§2o e 4o do CPC.
Por sua vez, apelam a São Paulo Previdência e a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo a fls. 311/314. Alegam não ter sido considerado o laudo médico oficial
produzido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Sustentam que as
conclusões do perito judicial não discrepam daquelas do DPME. Insistem que a prova
produzida em juízo não foi capaz de elidir a presunção de veracidade dos atos
administrativos que concluíram pela ausência de incapacidade. Postulam a
improcedência da ação.
Recursos tempestivos, isentos de preparo e respondidos (fls. 315/317 e
326/329).
Sobreveio o v. acórdão de fls. 335/338 que deu provimento ao recurso de
apelação das rés e ao reexame necessário, para julgar a ação improcedente;
prejudicado o recurso da autora.
Contra esse a autora opôs os embargos de declaração de no 1011190-
98.2014.8.26.0309/50000, que foram acolhidos sem alteração de resultado pelo v.
acórdão de fls. 09/14.
Contra esse foram opostos os Embargos de Declaração no 1011190-
98.2014.8.26.0309/50001, que foram rejeitados pelo v. acórdão de fls. 09/17.
Opostos
os
presentes
Embargos
de
Declaração
no
1011190-
98.2014.8.26.0309/50002 (fls. 01/05). Insiste que o acórdão não analisa a capacidade
laborativa atual quanto à incapacidade psiquiátrica. Afirma que negar a aposentadoria
por invalidez não implica em total improcedência do pedido, uma vez que deve ser
concedida a licença para tratamento de saúde.
Contraminuta a fl. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011190-98.2014.8.26.0309/50002 -Voto no
4
É o relatório do necessário.
Voto.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-se
da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão, com bastante clareza, dá as razões pelas quais a Turma, por
unanimidade de votos, entendeu por rejeitar os embargos de declaração, mantendo o
provimento ao recurso de apelação das rés e ao reexame necessário, e prejudicado o
recurso de apelação da autora, não cabendo repetição de fundamentos.
Com efeito, como bem destacado pela embargada, incabível a procedência
da ação que objetiva aposentadoria por invalidez, ajuizada em 2014,
considerando-se laudo atual.
Frisa-se que todas as alegações feitas pelo embargante foram devidamente
analisadas.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição destes
embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois objetivam
reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o escopo deste
instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida. Assim, qualquer
outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza o desvirtuamento de
sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011190-98.2014.8.26.0309/50002 -Voto no
5
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não
merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011190-98.2014.8.26.0309/50002 -Voto no
6
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
1.
Ausente
contradição
na
decisão
impugnada,
torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração, que,
refletindo o simples inconformismo da parte recorrente, reveste-
se do claro propósito de conferir ao julgado efeitos nitidamente
modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no acórdão a
quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na instância
extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de
prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses de
incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art. 535, I e
II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado, não podem ser
acolhidos quando a parte embargante objetiva o reexame de matéria
já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF
(91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de 1996,
que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é obrigatório, pois
ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011190-98.2014.8.26.0309/50002 -Voto no
7
para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC) para tanto, vale-se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97
- RT 752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são necessárias
expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na
linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer, necessariamente, a
menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento
explícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.

....Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011190-98.2014.8.26.0309/50002 -Voto no
8
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano
assente o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes, quando já tenha encontrado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem
que isso represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os
embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de pré-questionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no
415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg
no AG no 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES
589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ
12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator